Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA OMISSÃO. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉUS REINCIDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações criminais dos réus condenados por furto qualificado tentado (art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), apenas para aplicar a fração máxima de redução pela tentativa e redimensionar as penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com base em suposta confissão informal perante policiais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em favor de réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão quanto à atenuante da confissão espontânea, pois os autos demonstram que dois réus não prestaram declarações em juízo nem na fase inquisitorial e o terceiro negou a autoria delitiva, inexistindo confissão formal ou judicialmente confirmada.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente afastada, pois todos os réus são reincidentes, circunstância que, embora não específica, afasta a recomendação social da medida, conforme o art. 44, II, do Código Penal.

6. As teses relativas à atenuante da confissão e à substituição da pena sequer foram suscitadas nas razões da apelação, configurando inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração.

7. A via estreita dos embargos não admite a ampliação do debate recursal ou a rediscussão de matérias já decididas, sob pena de violação aos princípios da preclusão, segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, II; 65, III, “d”; 155, §4o, IV. CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.093.960/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no HC no 647.909/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.03.2021; STJ, HC no 936.381/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1823338, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024.